Tribunal: TJDFT
Processo: 0701433-81.2023.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Ementa: DIRETO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRINCÍPIO. CONTRADITÓRIO. DECISÃO. SURPRESA. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. SENTENÇA. ANULAÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de busca e apreensão que extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a sentença violou o art. 10 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 10 do Código de Processo Civil proíbe o juiz de decidir com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes oportunidade de manifestação, ainda que trate-se de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Apelação provida.
Tese de julgamento: “A sentença que extingue a ação de busca e apreensão sem exame do mérito sem intimar a parte autora previamente para manifestar-se sobre a necessidade de fornecer um novo endereço para localizar o veículo e efetivar a citação ou de requerer a conversão da ação em execução sob pena de extinção do processo configura decisão surpresa e deve ser anulada”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1o, 9o, 10 e 85, § 11; CF, art. 5o, LIV e LV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.341.886/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 27.5.2019; TJDFT, AI 0712548-78.2022.8.07.0000, Segunda Turma Cível, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, DJe 10.8.2022; TJDFT, ApCiv 0725605-39.2017.8.07.0001, Segunda Turma Cível, Rel. Des. Sandra Reves, PJe 27.4.2022.